Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739078-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS BARROS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu apresenta qualificações distintas, com data de nascimento diversas e dois números de CPF – um deles vinculado a outra pessoa. Foi oficiado ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF para esclarecer sua correta identificação (ID 36768065). Em resposta, informou esse órgão constar no banco de dados de identificação civil o nome Mateus Barros Ferreira, RG n. 4.103.750/II/SSP/DF, filho de Carlos Henrique Ferreira e Deusmira da Silva Barros, nascido em 11.9.98, em Brasília/DF, inscrito sob o CPF n. 069.834.541-03. Ao final, sugeriu que o condenado fosse encaminhado àquele Instituto para identificação papiloscópica e confronto com a base de dados mantida pela PCDF (IDs 37100985/6). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou favorável à sugestão (ID 38177731). Considerando que a correta identificação do condenado ainda não foi esclarecida, oficie-se ao juiz da Vara de Execução Penal encaminhando-se cópia deste despacho e da informação do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES